Tribunal: STF
Processo: ARE 1560862
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 30, fl. 5):



    “EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. INCLUSÃO. TESE 1174 STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 DO STF. 



    1. A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, GIL-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título de participação no custeio do auxílio-alimentação ou refeição, do auxílio-transporte e planos de assistência médica e odontológica, por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Inteligência da tese 1174 de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob o regime de repercussão geral, sedimentou entendimento de que é possível a desistência do mandado de segurança, mesmo após a prolação da sentença e independentemente da anuência da parte contrária."



    No RE (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, II e XXII, 37, 149, 150, I e IV e 195, I, “a” e § 4ºda CF/88, ao estabelecer que as contribuições sociais previstas nos artigos 22, I a III, da Lei 8.212/91 podem incidir sobre valores pagos a título de vale-alimentação/refeição e vale-transporte.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, bem como ao argumento de que a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Doc. 35).



    No agravo, a parte agravante confronta os fundamentos da decisão de admissibilidade (Doc. 38).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 32, fls. 5-6):



    “2.4. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    A Repercussão Geral, como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, foi incluída na Constituição Federal por meio da Emenda à Constituição nº 45/04, em seu artigo 102, § 3º, atualmente regulamentado pelo § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: (...)



    Destarte, para a admissibilidade deste Recurso Extraordinário, mostra-se necessário o atendimento simultâneo dos requisitos de (i) relevância econômica, política, social ou jurídica da questão perscrutada e de (ii) transcendência, assim se entendendo a questão cuja solução implique efeitos para além dos interesses individuais das partes litigantes.



    No caso dos autos, inegável o cumprimento de ambas as exigências contidas no § 1º do art. 1.035 do Código Processo Civil, pois o julgamento a ser proferido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal em relação à hipótese em lide trará repercussão para todas as empresas que devem, nos moldes atualmente praticados, levar à tributação rubricas alheias à hipótese de incidência dos tributos. Assim, a relevância econômico-financeira deste julgamento é facilmente constatada, na medida em que grande parte das empresas nacionais, senão todas, serão afetadas pela decisão a ser proferida. 



    Precisa a Corte Suprema definir se, à luz dos artigos 5º, II4 e XXII, 375 , 149, 1506 , I e IV e 195, I, “a” e § 4º da CF, os valores que são creditados aos empregados podem ser considerados base de cálculo de contribuição previdenciária que deve incidir sobre as “remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores, destinadas a retribuir o trabalho”. E aqui não se trata de analisar a natureza de cada rubrica descontada, mas que o desconto não é pago e sim creditado ao Colaborador. 



    Ademais, já foi reconhecida repercussão geral da discussão que envolvia o alcance da expressão “folha de salários” (tema 20 de repercussão geral), para fins de instituição de contribuição social, caso, se não idêntico, análogo ao vertente, evidenciando que o debate acerca dos limites da norma de competência constitucional dessas exações é matéria constitucional. 



    Portanto, está comprovado que o direito em debate extrapola em muito a subjetividade das partes, tendo relevante repercussão econômica e jurídica à coletividade e provando, por conseguinte, existir repercussão geral da questão em comento, pelo que, por preencher todos os requisitos de admissibilidade merece ser conhecido, nos termos do artigo 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegou a segurança impetrada pela empresa recorrente, aos seguintes argumentos (Doc. 30, fls. 2-3):



    “Auxílio-transporte 



    Dispõe a al. b do art. 2º da L 7.418/1985 que o Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos naquela Lei, no que se refere à contribuição do empregador, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária. O ônus do benefício, porém, não é exclusivamente do empregador, pois o empregado participa dos gastos com até seis por cento de seu salário básico (parágrafo único do art. 4º da L 7.418/1985). É essa parcela que a contribuinte quer excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT) e contribuições a terceiros. 



    Auxílio-alimentação 



    Os valores relativos a auxílio-alimentação (vale-alimentação ou vale-refeição) descontados dos empregados são ônus por eles suportados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado.



    (...)



    Em 14 ago.2024 a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão e proferiu julgamento de mérito, firmando a seguinte tese: 



    1174. As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.



    (...)



    Não tem o contribuinte empregador o direito de excluir os auxílios-transporte e alimentação e as parcelas de assistência médica, odontológica e convênio-farmácia que desconta de seus empregados, da base de cálculo da contribuição previdenciária a seu cargo (quota patronal).



    Aplica-se igual raciocínio das contribuições previdenciárias às contribuições sociais de prevenção dos riscos ambientais do trabalho (GIL-RAT) e contribuições de terceiros, na medida em que têm como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, base de cálculo idêntica à das contribuições previdenciárias, a teor da al. a do inc. I do art. 195 da Constituição e dos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991 (TRF4, Segunda Turma, 50230881020224047001, 19set.2023).”



    Por sua vez, a empresa recorrente alega que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas indicadas, tendo em vista o seu caráter indenizatório.



    No que diz respeito à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” 



    Na mesma linha:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.312.283-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente